Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-71.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000298-71.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DOS PASSOS VELOZO - CPF: 027.306.741-95 (APELANTE), REGIANE DOS PASSOS VELOZO - CPF: 012.667.311-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica. Prova suficiente. Agravante do art. 61, II, “f”, do CP. Inexistência de bis in idem. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou o recorrente à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes ameaças contra seus irmãos e sua genitora, no contexto de violência doméstica e familiar, em continuidade delitiva, visando absolvição de dois fatos e afastamento de agravante.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelas ameaças contra seus irmãos; e (ii) estabelecer se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura
bis in idem
quando aplicado o rito da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

1. As declarações convergentes e firmes das vítimas em ambas as fases da persecução penal demonstram a autoria e a materialidade delitiva, sendo suficientes para embasar a condenação.

2. A jurisprudência reconhece que, no crime de ameaça, basta que a vítima experimente fundado temor de concretização do mal prometido, não se exigindo resultado naturalístico.

3. O e. STJ firmou entendimento de que não configura “
bis in idem
” a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em concomitância com a Lei Maria da Penha, conforme decidido no Tema Repetitivo 1197.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As palavras das vítimas, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, são suficientes para embasar as condenações pelos crimes de ameaça.

2. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, não configura
bis in idem
quando aplicado o rito da Lei n. 11.340/2006 (Tema 1197).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, caput, 61, II, “f” e “h”, 71; CPP, arts. 386, III, e 593, I; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.026.129/MS, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, DJe 24.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024; TJMT, Ap n. 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1000298-71.2023.8.11.0006 – CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): RONALDO DOS PASSOS VELOZO

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RONALDO DOS PASSOS VELOZO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE n° 1000298-71.2023.8.11.0006), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico, em continuidade delitiva, a 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f” e “h”, c/c 71, todos do CP (ID 273255926).

O apelante sustenta: 1) ausência de provas suficientes para condenação com relação às vítimas Regiane dos Passos e Braz dos Passos; 2) a incidência da agravante descrita no art. 61, II, “f”, CP caracteriza “
bin in idem
”.

Requer provimento para que seja absolvido das imputações ou, subsidiariamente, afastada a agravante (ID 273255950).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 273255952).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Apelação Criminal. Crime de ameaça. Contexto de violência doméstica e familiar. Condenação. Irresignação defensiva. Postula a absolvição por ausência de provas para condenação. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Destaque à palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteia o decote da agravante genérica. Impossibilidade. “Bis in idem” não configurado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 275469363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATOS 01, 02 e 03

Consta no incluso caderno informativo que, na data de 10 de dezembro de 2022, por volta das 07h00min., na residência localizada na Rua Joaquim Murtinho, n.º 875, ao lado da clínica IMEDI, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Ronaldo dos Passos Velozo, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Braz dos Passos Velozo, seu irmão, e Regiane dos Passos Velozo, sua irmã, dizendo-lhes que os mataria, assim como ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Ester Catarina dos Passos Velozo, sua genitora, maior de 60 (sessenta) anos, dizendo-lhe que atearia fogo na casa dela, condutas perpetradas no âmbito das relações domésticas e familiares.

FATO 04:

Consta no incluso caderno informativo que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo supradescritas, o denunciado Ronaldo dos Passos Velozo, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, descumpriu as medidas protetivas deferidas nos autos PJE n.º 1004447-81.2021.8.11.0006, em favor da vítima Ester Catarina dos Passos Velozo, sua genitora, eis que se aproximou e manteve contato com ela, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares. [...]

Assim, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas no fato 01, a família abriu a porta, ocasião em que o denunciado adentrou e ameaçou causar mal injusto e grave a Braz dos Passos Velozo, dizendo-lhe “eu vou te matar”, além de ameaçar Ester Catarina dos Passos Velozo, dizendo-lhe “vou tacar fogo na sua casa”, “vou jogar álcool e tacar fogo na sua casa”.

Na sequência, a vítima Regiane dos Passos Velozo interveio, ocasião em que o denunciado também a ameaçou, dizendo a ela e a Braz “vocês estão na minha lista, quando eu sair da cadeia eu vou matar vocês”. Ainda, ameaçou seu filho P. H. de A. V. dizendo-lhe “eu vou te matar” e “eu vou beber seu sangue”. [...]

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA RONALDO DOS PASSOS VELOZO, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (fato 01), artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal (fato 02) e artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal (fato 03), estes últimos com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), na forma do artigo 71, do Código Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (fato 04), com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), em concurso material de crimes (art. 69, CP), protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado [...].”
(Eulália Natália Silva Melo, promotora de Justiça – ID 273255850).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou indubitavelmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante delito (ID. 107605082), Boletim de ocorrência (ID. 107605083), termo de depoimento (ID. 107605086, ID. 107605087), termo de declaração (ID. 107605088, ID. 107605305), termo de representação criminal (ID. 107605090, ID. 107605306, ID. 107605309).

Da autoria do delito descrito no art. 147, caput, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, quanto à autoria delitiva do delito citado acima, esta recai de forma inconteste sobre o réu Ronaldo Dos Passos Velozo.

Conforme angariado nos autos, verifica-se que o acusado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas Regiane dos Passos Velozo, Braz dos Passos Velozo e Ester Catarina Dos Passos Velozo. [...]

Veja-se que todas as vítimas, de forma uníssona, afirmam que sofreram e presenciaram as ameaças feitas pelo réu, aduzindo que ele chegou muito nervoso dizendo que iria mata-los bem como tacaria fogo na casa. [...]

In casu,
não restam dúvidas que as ameaças foram sérias e idôneas em todas as ocasiões, vez que, conforme o enredo angariado em tela, se tratava de uma situação hostil, ou seja, é certo que tudo que houvesse naquele momento seria intimidador.

Ademais, impende consignar que o réu se prevaleceu das relações domésticas no momento em que procedeu à conduta criminosa, vez em que as vítimas eram a sua irmã, bem como sua genitora, ou seja, considerando a presente situação discorrida acima, é certa há incidência da agravante descrita no art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, razão pela qual, será aplicada no momento da aferição da pena. [...]

Do mesmo modo, verifica-se que a genitora do acusado, na época dos fatos, era pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, isto é, considerando a presente situação, é certa, também, a incidência da agravante descrita no art. 61, inciso II, ‘H’, do CP.

Por fim, impende consignar que o acusado é reincidente, encontrando-se atualmente em cumprimento de pena, conforme os autos n. 2000131-76.2019.8.11.0006 (SEEU), razão pela qual, há de ser reconhecida, também, a agravante da reincidência, descrita no art. 61, inciso I, do CP.

No que tange a continuidade delitiva
, resta evidenciado que o delito foi cometido por três vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, assim como descreveu o Parquet, e, à luz da súmula n. 659 do STJ, há de ser valorada a pena aplicada em desfavor do acusado na fração correspondente em 1/5 (um quinto). [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu RONALDO DOS PASSOS VELOZO, qualificado nos autos pelo cometimento dos delitos descritos no art. 147, caput, do Código Penal (fato 01), artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal (fato 02) e artigo 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal (fato 03), estes últimos com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), na forma do artigo 71, do Código Penal, contra às vítimas Braz Dos Passos Velozo, Ester Catarina dos Passos e Regiane dos Passos Velozo. Todavia, ABSOLVO o mesmo réu, pelo suposto cometimento da conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

Passo consequentemente a dosa a pena.

I – Da aplicação da pena quanto ao delito descrito no art. 147, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do CP.

Considerando que as penas aplicadas são idênticas, hei por bem fazer apenas uma das dosimetrias, aplicando suas respectivas agravantes, incidindo, abaixo, a causa de aumento em razão da continuidade delitiva, conforme leciona o art. 71 do Código Penal.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal
é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Em reverência ao disposto no Art. 59, do Código Penal, passo a aferir as circunstancias judiciais: [...]

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase
, verifica-se incidência das agravantes descrita no art. 61, incisos I e II, ‘f’ e ‘h’, do CP, conforme fundamentado no tópico correspondente, razão pela qual, chego pena a intermediária em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição. Razão pela qual, torno a pena definitiva em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Em atenção ao critério de exasperação de penas, aplicável no caso de continuidade delitiva (art. 71 do CP), aumento a pena na fração de 1/5 (um quinto), uma vez que foram praticados três crimes, conforme orientação da Súmula n. 659 do STJ, pelo que chego à pena definitiva em 01 (UM) MÊS e 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO.

Estabeleço ao réu o ABERTO para início do cumprimento da pena, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, alínea ‘C’, do Código Penal, bem como a proporcionalidade e razoabilidade. [...].
”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 273255926)

Pois bem.

Em sede policial, foram colhidas as declarações de Douglas Silva Heleno de Jesus, policial militar (ID 273255414), Luís Felipe de Amorim Teotonio, polícia militar (ID 273255415), Regiane dos Passos Velozo, vítima (ID 273255416), Ester Catarina dos Passos Velozo, vítima (ID 273255433), Braz dos Passos Velozo, vítima (ID 273255436), Pedro Henrique de Almeida Velozo, informante [filho do apelante] e interrogado RONALDO DOS PASSOS VELOZO, apelante (ID 273255420).

Em Juízo, foram ouvidas as vítimas Regiane dos Passos Velozo, Ester Catarina dos Passos Velozo e Braz dos Passos Velozo e procedeu-se o interrogatório do apelant
e (Relatório de mídias – ID 273255892).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 10.12.2022, por volta das 7h, na residência de Ester Catarina dos Passos Velozo, o apelante teria adentrado ao imóvel visivelmente alterado, proferido ameaças de morte contra seus irmãos, Regiane dos Passos Velozo e Braz dos Passos Velozo, bem como contra sua mãe, dizendo que os mataria e atearia fogo na casa. As condutas ocorreram no âmbito de relações domésticas e familiares;

-
Regiane dos Passos Velozo [vítima e irmã do apelante], afirmou que ele entrou na casa de sua mãe bastante exaltado, dizendo que “
iria matar todos
” e que “
tacaria fogo na casa
” e lhe disse diretamente: “
vocês estão na minha lista, quando eu sair da cadeia vou matar vocês
”. Acrescentou que teme o apelante, pois “
quando ele chega em casa drogado, ele está fora de si
” e “
não sabe até que limite ele pode ir
”. (ID 273255416 e
Relatório de mídias – ID 273255892
);

- Braz dos Passos Velozo [vítima e irmão do apelante], corroborou os fatos ao declarar que foi ameaçado com a expressão direta “
eu vou te matar
”, na presença dos demais familiares. Confirmou o estado de agitação do apelante e a ameaça de atear fogo na residência. Informou que, após ele ser imobilizado por familiares, não teve mais medo (ID 273255436 e
Relatório de mídias – ID 273255892
);

- Ester Catarina dos Passos Velozo [vítima e mãe do apelante], confirmou que o filho [apelante] entrou em sua residência e declarou: “
vou jogar álcool e tacar fogo na sua casa
”, além de proferir insultos e ameaças reiteradas a todos. Declarou sentir real e iminente, razão pela qual solicitou medidas protetivas (ID 273255433 e
Relatório de mídias – ID 273255892
).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações das vítimas [
Regiane dos Passos Velozo, Ester Catarina dos Passos Velozo e Braz dos Passos Velozo
], em ambas as fases da persecução penal, são convergentes e coerentes quanto à ocorrência das ameaças de morte proferidas pelo apelante [RONALDO DOS PASSOS VELOZO] e à sensação de temor experimentada por todos no momento dos fatos (IDs
273255416 / 273255436 / 273255433
;
Relatório de mídias – ID 273255892
).

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança quanto à integridade física das vítimas, o eu as levou a procurar tutela judicial e representar criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, AgRg no REsp n 2.131.931/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/8/2024; STJ, HC n 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.”
(AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.7.2024)

Logo, a pretensão absolutória pelas ameaças perpetradas contra
Regiane dos Passos Velozo e Braz dos Passos Velozo
mostra-se impertinente.

S
obre a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP,
o c. STJ firmou entendimento, no Tema 1197, de que

“a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura ‘bis in idem’”
(REsp n. 2.026.129/MS, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Terceira Seção, DJe de 24/6/2024).

Assim, inexiste “
bis in idem
” entre a referida agravante e a incidência do rito processual da Lei n. 11.340/06.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025